Tribunal: STF
Processo: RE 1509321
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Taquari, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 18, 30, I, e 37, X, da Constituição da República. Sustenta-se, nas razões recursais, que o acórdão recorrido viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a possibilidade, para fins da revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição, de ser estipulado índices diferenciados para o Poder Executivo e o Legislativo. De acordo com a parte recorrente, “[...] a expressão prevista no artigo 37, X da Constituição que estabelece a revisão geral anual SEM DISTINÇÃO DE ÍNDICES, é óbvio e ululante que se trata de previsão aplicável aos servidores que pertencem ao MESMO PODER.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os índices selecionados para os fins do art. 37, X, parte final, do Texto Maior devem ser iguais para todos os servidores públicos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais, conforme o que restou decidido na ADI 1156, cujo trecho da ementa que aqui interessa destaco:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL, TETO CONSTITUCIONAL E EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE CARGOS PÚBLICOS. [...] 3. A previsão de índices distintos para a revisão geral anual, a depender do cargo e da sua remuneração, constante do art. 2º, §2º, e do art. 17, §1º, II, da LC nº 15/1993, do Estado da Paraíba, ofende o art. 37, X, da CF/1988. O atingimento do objetivo do art. 37, XII, da CF/1988, de se buscar algum grau de isonomia entre vencimentos em todos os Poderes, ainda que seja relevante, não pode ser buscado pela via da revisão geral anual. [...]”. (ADI 1156, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 09.03.2023)



    Naquele julgado, o Min. Rel. Roberto Barroso assim deixou consignado em seu voto:



    “7. Desse modo, a Constituição determina, de forma expressa, que os índices utilizados para os fins de revisão geral anual devem ser iguais para todos os servidores públicos, sendo que o argumento de que a limitação se volta a assegurar a isonomia entre vencimentos não torna válido o meio eleito. A vedação à distinção de índices, além de constar explicitamente da CF/1988, é também reconhecida pela jurisprudência do STF:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Revisão geral anual. Vedada a distinção de índices. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC’. (RE 995.922-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente